Tribunal: TJES
Processo: 5000513-90.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000513-90.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VERONICA GUERINI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000513-90.2020.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: VERONICA GUERINI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO INSS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
VERONICA GUERINI
, em face
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, na qual a parte autora sustenta realizou a contratação de empréstimo consignado com empresa ré, no valor de R$7.900,00, sendo pagas em 72 parcelas de R$226,57, cujos descontos ocorriam em seu benefício previdenciário. No entanto, em Janeiro de 2020, ao tentar realizar uma compra em estabelecimento comercial, foi surpreendida com a negativa em virtude da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos no montante de R$ 4.757,97 (quatro mil setecentos e cinqüenta e sete reais e noventa e sete centavos). Ainda, afirma que não recebeu qualquer comunicação ou aviso acerca da ausência da margem considerada para a realização dos descontos no INSS, tampouco sobre a negativação.

Em sede de

sentença (ID 1040822) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO o requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO, nos seguintes termos:

A) DETERMINO ao requerido que promova a baixa da inscrição de órgãos de proteção ao crédito de ID – 3727370, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento;

B) CONDENO o requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data;

C) DETERMINO, ao requerido, em casos de impossibilidade na realização de descontos do empréstimo na folha de pagamento da autora, que promova a remessa de boletos para que providencie o pagamento do contrato. ”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1040828)

almejando que seja reformada a sentença, alegando, preliminarmente, a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda, o recorrente sustenta a falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato administrativamente, que não há qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pelo recorrente, que inexiste nos autos a comprovação do pagamento e que ocorreram diversas tentativas de comunicações acerca do inadimplemento. Por fim, alega que
inexistem danos morais no caso em questão e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1040834).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que no contrato celebrado entre as partes ficou estipulado que os descontos seriam realizados do benefício previdenciário recebido pela recorrida e que não houve qualquer comunicação à parte autora acerca de quais quer dificuldades para a realização dos descontos devidos.

É incontroverso nos autos a inscrição do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito e a recorrente não colaciona aos autos prova capaz de comprovar as tentativas de comunicação à parte recorrida.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“[...] deveria o requerido, diante da redução da margem e impossibilidade do desconto em folha de pagamento, realizar a cobrança por meio diverso, qual seja, emissão de boleto, para possibilitar que a autora realizasse o pagamento. Contudo, o requerido não comprova ter possibilitado o pagamento, realizando a negativação da autora de forma direta.

Sendo assim, em caso de eventual impossibilidade na realização dos descontos mensais, ainda que por culpa da autora, deveria o requerido, lhe ofertar meio alternativo para quitar a parcela do contrato, como envio de boleto ou repactuação do contrato.”

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pela consumidora, não logrando êxito o recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO INSS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.